Tribunal: TJSP
Processo: 1019947-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que denegou a ordem. Recurso interposto pela impetrante.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – Pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – Impossibilidade – Entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de que não é dado ao Poder Judiciário

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que denegou a ordem. Recurso interposto pela impetrante.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – Pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – Impossibilidade – Entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de que não é dado ao Poder Judiciário conceder a prorrogação do prazo para pagamento de tributos sem a existência de lei – Potencial ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade – Existência de risco à ordem administrativa, à execução do orçamento público e ao adequado exercício das funções típicas da Administração, dentre as quais, a condução das ações necessárias ao combate do COVID-19 – Decisões do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça no bojo de Suspensão de Segurança – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida – Recurso desprovido.